Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-08.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 40% DOS VENCIMENTOS DA APELADA, SENDO 5% DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplicada aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento – limitação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA PROCEDENTE PARA LIMITAR OS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 40% DOS VENCIMENTOS DA APELADA, SENDO 5% DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplicada aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento – limitação corretamente aplicada, porque houve a superação da margem consignável legal – sentença mantida por seus fundamentos, forte no art. 252 do RITJSP.
Resultado: recurso desprovido.